Tribunal: STF
Processo: RE 92757
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-05
Data de publicação: 1980-08-05

Ementa:
- Ensino supletivo. Idade mínima; não a supre a emancipação. Hipótese, todavia, na qual o longo tempo decorrido e os eventos posteriores à concessão de liminar em mandado de segurança consolidaram a situação de fato e de direito, desaconselhando sua desconstituição. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.